Tribunal: TJMT
Processo: 1001892-78.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001892-78.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BEATRIZ DE MIRANDA PINHEIRO - CPF: 979.348.011-49 (APELADO), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), BEATRIZ DE MIRANDA PINHEIRO - CPF: 979.348.011-49 (APELANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÕES.
INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR)
.
COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA
.
PREJUÍZO PRESUMIDO (IN RE IPSA)
.
MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO
.
JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO
. ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL.
RECURSO D
A
AUTOR
A PARCIALMENTE
PROVIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência e Responsabilidade Civil por Danos Morais, proposta por consumidora em razão da inclusão de débito prescrito em seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), sob responsabilidade de instituição financeira. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do débito, determinar a exclusão do registro e condenar o réu ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 5.000,00. Ambas as partes apelaram: a autora requereu a majoração da indenização e a alteração dos consectários legais; o réu sustentou a licitude do registro e a inexistência de dano moral, pugnando pela reforma da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o registro de débito prescrito no SCR configura conduta ilícita passível de exclusão judicial; (
ii
) estabelecer se a inclusão indevida da autora no sistema do Banco Central acarreta o dever de indenizar por danos morais; (
iii
) determinar se o valor fixado a título de indenização deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O registro de débito prescrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, ainda que não se equipare a cadastros restritivos como SPC e SERASA, possui natureza limitativa de crédito e repercute na análise de risco pelas instituições financeiras, motivo pelo qual sua manutenção configura conduta ilícita.

A manutenção de débito prescrito em sistema com efeitos restritivos viola o art. 187 do Código Civil, por constituir exercício abusivo de direito, atingindo diretamente o direito do consumidor ao crédito.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que o SCR possui efeitos semelhantes aos de órgãos de proteção ao crédito, sendo legítima a exclusão de registro de dívida prescrita (REsp 1.675.058/RS).

A inscrição indevida em cadastros ou sistemas com repercussão negativa no crédito do consumidor gera dano moral presumido (in
re

ipsa
), prescindindo de prova do prejuízo concreto.

A indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e a situação das partes. No caso, a majoração para R$ 10.000,00 alinha-se com o patamar usualmente adotado em casos análogos.

Por se tratar de obrigação ilíquida decorrente de responsabilidade contratual, correta a incidência dos juros de mora a partir da citação, conforme o art. 405 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do réu não provido. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O registro de débito prescrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) configura conduta ilícita, por possuir efeitos restritivos de crédito.

A inclusão indevida de consumidor em sistema de informações creditícias enseja dano moral presumido, independentemente de prova do prejuízo.

A indenização por danos morais deve ser fixada em valor proporcional à gravidade da conduta e à repercussão do fato, podendo ser majorada em grau recursal quando verificada insuficiência do valor arbitrado na sentença.

Os juros de mora, em obrigação ilíquida de natureza contratual, incidem a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados:
arts
. 187, 389 parágrafo único, 405 e 422; CPC,
arts
. 81 e 85, §§ 2º e 11; Resolução BACEN nº 3.658/2008.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT
1014271-39.2022.8.11.0003,
Rubens
de
Oliveira Santos Filho
,
Quarta
Câmara de Direito Privado
, Julgado em 25/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024
.

TJMT
1020759-76.2023.8.11.0002,
Guiomar Teodoro Borges
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2024,
Publicado
no DJE 29/11/2024
.

R E L A T Ó R I O

Apelações em

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para: a)
declarar
a inexigibilidade do débito discutido nos autos, em razão da prescrição; b)
determinar
que o requerido promova a exclusão do nome da autora junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) e sistemas assemelhados, referente ao débito discutido nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais); bem como c)
condenar
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento (sentença).

Condeno
a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC”.

Amb
as as partes
recorreram.

A autora
pede a majoração do valor da indenização por danos morais e a
retificação dos consectários legais para que os juros de mora de 1% ao mês incidam a partir do evento danoso (dezembro de 2018).

O réu
, por sua vez,

sustenta que o registro no SCR (Sistema de Informações de Crédito do Banco Central) não equivale à negativação e que não há qualquer caráter restritivo nesse sistema, que se presta apenas ao registro e consulta de operações financeiras.

Afirma que os dados ali registrados não têm natureza desabonadora e derivam do cumprimento de dever legal, conforme prevê a Lei Complementar 105/01 e Resolução 3.658/2008.

Aduz que as cobranças contestadas são oriundas de contrato firmado entre as partes e que a autora aderiu livremente às cláusulas contratuais.

Defende a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), da legalidade (art. 5º, II da CF) e da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).

I
nsurge-se contra a condenação por danos morais, sustentando que não houve qualquer prova de dano efetivo sofrido pela parte autora.

Menciona
ainda que a indenização imposta (R$5.000,00) seria excessiva e desproporcional, devendo ser reduzida ou excluída.

R
equer ainda a aplicação do art. 81 do CPC, por entender que a parte autora alterou a verdade dos fatos e litiga de má-fé, utilizando o Judiciário para obter enriquecimento ilícito.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões
nos Ids
320531885
e
320531888
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, a autora ajuizou ação alegando que teve crédito negado no comércio local em razão da existência de dívida apontada no sistema de análise de crédito do Banco Central em seu nome, sob responsabilidade do banco réu. Sustentou que a inclusão seria indevida, pois o débito estaria prescrito. Requereu, em sede de tutela de urgência, a remoção das dívidas prescritas junto ao Banco Central e assemelhados, bem como a declaração de inexigibilidade do título e condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

O réu, embora devidamente citado, deixou transcorrer in albis o prazo para contestação, sendo-lhe decretada a revelia.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar a inexigibilidade do débito discutido nos autos, em razão da prescrição; b) determinar que o requerido promova a exclusão do nome da autora junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) e sistemas assemelhados, referente ao débito discutido nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais); c) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora pela aplicação da SELIC a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento.

O banco recorrente sustenta que o SCR não possui caráter restritivo, tratando-se apenas de um sistema de informações
gerido pelo Banco Central do Brasil, que coleta e compartilha informações entre as instituições participantes do sistema financeiro nacional, em cumprimento a um dever legal previsto na Lei Complementar 105/01 e na Resolução 3.658/2008.

Embora o SCR possua características distintas dos cadastros restritivos tradicionais como SPC e SERASA, sendo de acesso restrito às instituições financeiras, é inegável seu efeito econômico restritivo, uma vez que influencia diretamente a análise de risco creditício pelos agentes financeiros.

O STJ tem posicionamento unânime de que oSistema de Informação de Crédito do Banco Central tem natureza de órgão restritivo (REsp 1675058/RS).

O banco recorrente argumenta que o débito seria legítimo e que o princípio do pacta sunt servanda deveria prevalecer. Ocorre que a discussão não gira em torno da existência ou não do débito em sua origem, mas sim da licitude de sua manutenção em cadastro após o transcurso do prazo prescricional.

A manutenção de registro de dívida prescrita em sistema que, como demonstrado, possui efeito restritivo de crédito, configura evidente abuso de direito, nos termos do art. 187 do Código Civil, violando o direito do consumidor de ter acesso ao crédito após o transcurso do prazo prescricional.

Nesse contexto, correta a sentença ao declarar a inexigibilidade do débito em razão da prescrição e determinar a exclusão do nome da autora do SCR e sistemas assemelhados.

No que concerne ao dano moral, o banco recorrente sustenta sua inexistência, argumentando que não houve comprovação de efetivo prejuízo moral sofrido pela autora, tratando-se de mero dissabor.

É entendimento pacífico na jurisprudência que a manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos
de crédito gera dano moral in
re

ipsa
, ou seja, presumido, dispensando-se a comprovação do prejuízo.

Quanto
a
o
valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de se tornar
inócua
a medida.

À vista desses critérios, fixo a reparação em R$10.000,00, o que está em sintonia com o comumente aplicado por esta Câmara julgadora em situações análogas.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NOSISTEMADEINFORMAÇÃODECRÉDITODOBANCOCENTRAL(SCR) – DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA – ANOTAÇÃO INDEVIDA – NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – PREJUÍZO PRESUMIDO (IN RE IPSA) – VALOR QUE DEVE ATENDER ÀS FUNÇÕES PEDAGÓGICA, COMPENSATÓRIA E PUNITIVA – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – QUESTÃO DISCUTIDA EM OUTRO PROCESSO – ANÁLISE INVIABILIZADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A anotação noSistemadeInformaçãodeCréditodoBancoCentralde dívida cuja cobrança foi judicialmente suspensa gera dano moral presumido (in
re

ipsa
), visto que possui natureza de órgão restritivo.

Se a regularidade do débito está sendo discutida em outro processo, é inviável a declaração de sua inexigibilidade na presente demanda
”
.

(N.U 1014271-39.2022.8.11.0003, Quarta Câmara de
Direito Privado, Julgado em 25/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024)

A autora requer, ainda, a retificação dos consectários legais, a fim de que os juros de mora de 1% ao mês incidam desde a data do evento danoso (dezembro de 2018), e não a partir da citação, como determinado na sentença.

Todavia, tratando-se de responsabilidade contratual e sendo ilíquida a obrigação, mostra-se correta a fixação dos juros de mora a partir da citação
, nos termos do art.
405 do CC

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL. DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação indenizatória por danos extrapatrimoniais movida em face de instituição financeira, na qual a autora alega que o banco réu inscreveu indevidamente seu nome no SCR-BACEN em razão de suposto débito prescrito. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. A autora apela e requer a majoração da indenização e o banco apela e suscita a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o valor da indenização por danos morais arbitrado em
sentença deve ser majorado ou reduzido; e (
ii
) a data inicial para contagem dos juros de mora deve ser a partir da data da sentença ou da citação.

III. Razões de decidir

3. O STJ firmou entendimento de que o SCR tem natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor pode acarretar danos morais.

4. A inscrição indevida do nome da autora no SCR-BACEN, após a prescrição do débito, configura ato ilícito e gera o dever de indenizar.

5. O valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 10.000,00, em vistas das circunstâncias do caso e a jurisprudência desta Câmara.

6. Os juros de mora devem incidir a partir da citação válida, na forma do art. 405 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação da autora provida. Apelação do banco parcialmente provida.

Tese de julgamento:

"1. A inscrição indevida do nome do consumidor no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, após a prescrição do débito, configura ato ilícito e gera o dever de indenizar. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em vista das circunstâncias do caso e a jurisprudência."

Dispositivos relevantes citados: Art. 43, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor; Art. 405 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.365.284/SC, 4ª Turma, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 18.09.2014; TJMT, RAC n. 1000964-52.2018.8.11.0037, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11.05.2022”.
(N.U 1020759-76.2023.8.11.0002, GUIOMAR TEODORO BORGES,
Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2024,
Publicado
no DJE 29/11/2024)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso do réu e
dou
parcial

provimento ao d
a
autor
a

para majorar os danos morais
em
R$10.000,00
.

Em razão do resultado do julgamento da Apelação,
majoro os honorários advocatícios devidos pelo réu de 10% para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025